Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pela apelante Nair de Lima e pela apelada Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu da apelação e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, para condenar a operadora de saúde na obrigação de custear procedimento cirúrgico com órtese/prótese, afastando a configuração de dano moral e redistribuindo os encargos sucumbenciais em proporção igualitária entre as partes. As embargantes alegam, respectivamente, existência de omissão e contradição quanto à análise do dano moral e dos limites contratuais de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorre em contradição ou omissão ao afastar a condenação por danos morais pleiteada pela autora; (ii) apurar se há omissão quanto à observância dos limites contratuais da rede credenciada e das tabelas internas da operadora para o cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão ou contradição a justificar a oposição dos embargos, sob pena de desvirtuamento da via recursal.
5. A análise quanto à inexistência de dano moral foi suficientemente fundamentada no acórdão, com base na ausência de elementos que demonstrassem sofrimento além dos meros aborrecimentos contratuais, inexistindo contradição ou omissão a sanar.
6. A suposta omissão quanto à observância dos termos contratuais, em especial no tocante à rede credenciada e à tabela de remuneração da operadora, tampouco se verifica, pois o cumprimento da obrigação de fazer deve observar os termos do contrato.
7. A intenção de atribuir efeitos modificativos aos embargos revela pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de condenação por danos morais devidamente fundamentada, com base na inexistência de prova de sofrimento intenso, não caracteriza omissão nem contradição sanável por embargos de declaração.
2. O cumprimento de obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, por óbvio, deve observar os termos contratuais.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente e sem a demonstração de vícios na decisão pode configurar intuito meramente protelatório, sujeitando a parte à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.